Tribunal: STF
Processo: Rcl 40315
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Goiás afirma haver o Tribunal de Justiça local, no processo nº 0158311.37.2017.8.09.0012, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter impetrado mandado de segurança, na condição de substituto processual de João Marcello Ferreira de Oliveira, objetivando ver disponibilizada vaga na rede pública de ensino nas proximidades da residência do substituído. Realça a procedência do pedido, óptica mantida em apelação e remessa necessária. Com embargos declaratórios não se alcançou êxito. Interposto recurso extraordinário, foi suspenso considerada a ligação da controvérsia com o objeto do recurso extraordinário nº 1.008.166 – Tema nº 548. Não houve sucesso em agravo.
    Sustenta inadequada a suspensão uma vez ausente decisão do Relator do Tema nº 548, ministro Luiz Fux, a respaldar a providência relativamente a processos envolvendo a matéria atinente à existência de dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos. Menciona que o acionamento do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, não é automático, pressupondo determinação do Relator.
    Requer a cassação do pronunciamento.
    2. Levando em conta a sistemática dos recursos repetitivos, cumpre distinguir suspensão de recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso III do Código de Processo Civil – ante ligação do debate com tema objeto de processo piloto pendente de apreciação definitiva pelo Supremo –, da suspensão nacional de processos prevista no artigo 1.035, § 5º.
    Da análise das peças constata-se que a providência foi determinada em razão da pendência do Tema nº 548, estando respaldada no artigo 1.030, inciso III, do diploma processual. Confiram o teor:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    […]
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    Observado o rito próprio da repercussão geral, não está configurada usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator